Tribunal: TJBA
Processo: 8029583-05.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029583-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LEANDRO VICENTE DOS SANTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: MM JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA/BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA SEM DEFESA TÉCNICA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. FASE PRÉ-PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PREVENTIVO. GRAVIDADE DOS FATOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE JÁ FOI PRESO EM OUTRAS OCASIÕES POR CRIMES DIVERSOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO CONFIGURADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA. ELEVADO POTENCIAL LESIVO. PROTEÇÃO DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º do CP) e ameaça (art. 147 do CP), em concurso material, utilizando arma branca (facão) contra vítima em ambiente familiar, sustentando nulidade da audiência de custódia, ausência de fundamentação do decreto preventivo, violação ao princípio da homogeneidade e suficiência de medidas cautelares diversas. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a audiência de custódia realizada sem defesa técnica na fase pré-processual enseja nulidade do decreto preventivo; (ii) estabelecer se a fundamentação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública, gravidade concreta dos fatos e risco de reiteração delitiva atende aos requisitos do art. 312 do CPP; (iii) determinar se há violação ao princípio da homogeneidade quando da análise de medidas cautelares; (iv) verificar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes considerando o histórico criminal do agente e a gravidade dos delitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de defensor técnico na audiência de custódia realizada na fase inicial da investigação policial, antes da fase processual propriamente dita, não implica nulidade do decreto preventivo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 4. A audiência de custódia possui natureza essencialmente administrativa e cautelar, voltada à análise da legalidade e necessidade da prisão em flagrante, não constituindo ato processual sujeito ao contraditório formal. 5. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação adequada e concreta, baseada na garantia da ordem pública, demonstrando o periculum libertatis através da análise das circunstâncias específicas do caso. 6. O risco de reiteração delitiva restou demonstrado pela existência de antecedentes criminais do paciente, que já foi preso anteriormente por crimes diversos, evidenciando padrão de comportamento delitivo. 7. O princípio da homogeneidade não se aplica na análise de prisões cautelares, sendo descabido o exercício de futurologia para aferir eventual desproporcionalidade entre a medida restritiva e possível pena futura a ser aplicada. 8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes considerando o histórico criminal do agente e o risco concreto de novos delitos, não sendo capazes de neutralizar o perigo à ordem pública. 9. Os crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e ameaça, praticados com emprego de arma branca, revelam especial gravidade e elevado potencial lesivo, demandando resposta adequada do sistema de justiça criminal. 10. A utilização de facão na prática delitiva evidencia a periculosidade concreta do agente e a necessidade de proteção da vítima e da sociedade. 11. A prisão preventiva atende aos requisitos de proporcionalidade e adequação, considerando a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, não configurando constrangimento ilegal. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Habeas corpus conhecido e denegado, com esteio no pronunciamento da Procuradoria de Justiça. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8029583-05.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Barra/BA, tendo como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente, LEANDRO VICENTE DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .